Tribunal: TJBA
Processo: 8041181-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8041181-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

Advogado(s): LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ATO JURISDICIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ANDRÉ SIQUEIRA DE SOUZA contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que determinou sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e consequente transferência para o Conjunto Penal de Segurança Máxima de Serrinha, com fundamento em procedimento instaurado pela Superintendência de Gestão Prisional, relatando sua liderança negativa no Módulo C do presídio, envolvimento com organização criminosa e apreensão de objetos ilícitos em sua cela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do mandado de segurança como meio idôneo para impugnar decisão judicial que determinou a inclusão do custodiado em Regime Disciplinar Diferenciado, bem como a existência de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder que justifique a superação da via recursal própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível apenas para tutelar direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, e desde que comprovado por prova pré-constituída, sendo incabível quando houver necessidade de dilação probatória.

4.
A utilização do mandado de segurança contra ato judicial configura medida excepcional, somente admitida nos casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e da Súmula 267 do STF.

5.
No caso concreto, a decisão judicial impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, como relatório de inteligência, apreensão de objetos ilícitos e declarações de outros internos, indicando alto risco à ordem e segurança do estabelecimento prisional, em conformidade com o art. 52, § 1º, da LEP e com o Provimento CGJ nº 01/2023.

6.
A impetração visa substituir o agravo em execução, recurso próprio previsto na LEP para impugnar decisões no curso da execução penal, não se verificando nenhuma excepcionalidade que justifique a utilização do mandado de segurança.

7.
A controvérsia envolve análise de fatos e provas, o que é incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Mandado de segurança não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
A decisão que determina a inclusão de preso em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com base em fundamentos concretos e elementos dos autos, não configura ilegalidade manifesta nem abuso de poder.

3.
Questões que demandam análise probatória são incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; LEP, arts. 52, § 1º, e 66; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Provimento CGJ/BA nº 01/2023, arts. 36, 37 e 40, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgInt no MS 233358/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º
8041181-53.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

ANDRÉ SIQUEIRA DE SOUZA
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO
CONHECER
do
mandamus,

utilizado como sucedâneo recursal,

eis que não restou evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia
n
a decisão que
incluiu o Impetrante em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), transferindo-o para o Conjunto Penal de Serrinha/BA
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01